Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701035-46.2023.8.07.0011 RECORRENTE: SANDRA CÉLIA NUNES PEREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PLACA DA MERCEDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. EMBARGOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TITULARIDADE E POSSE DO IMÓVEL. CESSÃO POSTERIOR AOS DÉBITOS. MULTA POR INADIMPLÊNCIA REITERADA. PROCEDIMENTOS E QUÓRUNS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 Reconhece-se a legitimidade do proprietário oficialmente registrado, dado que, mesmo na presença de uma cessão de posse do bem, esta não foi formalizada por meio de registro apropriado. Além disso, ressalta-se que os débitos existentes precedem e se prolongam para além do período da suposta transferência. 1.1 Mesmo que ocorra uma cessão de propriedade (sem registro) após a incidência dos débitos, isso não elimina a responsabilidade do devedor inicial quanto às obrigações já contraídas, mantendo-se sua vinculação às dívidas anteriores e posteriores, em virtude da potencial afetação do bem pelas referidas obrigações. 2. Execução regularmente fundamentada em inadimplências de cotas condominiais e multas por conduta antissocial, comprovadas por documentação idônea e procedimentos condominiais adequados. 2.1 A liquidez e certeza do crédito são reforçadas pela apresentação de planilha detalhada, evidenciando a evolução do débito. A alegação de suposta omissão do síndico não exime a responsabilidade da embargante, beneficiária dos serviços condominiais, pelo pagamento das taxas. 3 Contrapondo-se à alegação da apelante, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a viabilidade da aplicação de penalidades em casos de inadimplência reiterada, como no caso dos autos (REsp n. 1.699.022/SP). 4 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 798, parágrafo único, incisos I, II, III e IV, do CPC, afirmando que não obstante o recebimento da petição inicial, a parte contrária não observou os requisitos dos artigos 784 e 798, ambos do CPC. Assevera que não ser possível o prosseguindo válido do processo executivo. Ressalta que a nulidade foi levantada em sede de defesa, não tendo sido devidamente apreciada; c) artigo 1.337, caput, do Código de Processo Civil, enfatizando que houve desobediência às normas constitucionais e condominiais, fatos ensejadores da iliquidez do título. Aponta ausência de advertência prévia/notificação, inobservância ao contraditório e à ampla defesa, e desproporcionalidade da multa imposta. Pede, ainda, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a parte contrária requer a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 [...] do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 798, parágrafo único, incisos I, II, III e IV, e 1.337, caput, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] neste contexto específico, não se identifica qualquer irregularidade, tendo em vista a participação tanto do proprietário quanto da possuidora no processo, assegurando-se, assim, a observância ao devido processo legal [...] Não se pode olvidar que a execução sob análise encontra-se devidamente fundamentada nas taxas condominiais inadimplidas, abrangendo períodos específicos, bem como nas multas por conduta antissocial, devidamente instituídas em assembleias gerais extraordinárias, cuja legitimidade não suscita dúvidas [...] Do mesmo modo foi apresentada de forma correta a planilha com os valores devido no ID 52942449 (ID 136485889 autos originais) [...] Outrossim, é de ser relevado que a apresentação de planilha detalhada pelo credor, demonstrando a evolução do débito até momentos antecedentes à propositura da execução, reforça a liquidez e certeza do crédito perseguido [...] O inadimplemento das obrigações é um fato inconteste, não se justificando, portanto, a exoneração da penalidade pecuniária pelo atraso, cuja responsabilidade recai unicamente sobre o devedor.Conclui-se, portanto, ante a evidência de que o débito executado está lastreado em taxas condominiais vencidas e multas legitimamente aplicadas, não há falar em qualquer irregularidade que possa conduzir à desconstituição da execução, razão pela qual a sentença deve ser mantida” (ID. 55481144). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016